Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou o regime de precatórios à NOVACAP para cumprimento de sentença, bem como afastou a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ. A agravante busca o afastamento do regime de precatórios, argumentando que a NOVACAP opera com fins lucrativos e em regime de concorrência, não devendo ser equiparada à Fazenda Pública. Ademais, requer a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ser submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações; e (ii) determinar se a segunda agravada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se às entidades de direito público interno para o pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 949/DF, firmou entendimento de que a NOVACAP, empresa pública que presta serviço público essencial e não atua em regime de concorrência, deve submeter-se ao regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que a NOVACAP deve observar o regime de precatórios, conforme acórdãos proferidos no AREsp 1.713.544/DF e no AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, que consolidam o entendimento de que empresas públicas que não operam com fins lucrativos ou em regime concorrencial sujeitam-se ao regime da Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas.
5. Quanto à condenação de honorários advocatícios, a Súmula 519 do STJ dispõe que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios. A jurisprudência desta Corte, conforme precedentes da 2a Turma Cível, reconhece o caráter imperativo da observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores em matéria infraconstitucional, como preconizado pelo art. 927, inciso IV, do CPC.
6. O cumprimento dos artigos 926 e 927 do CPC reforça o dever dos tribunais de uniformizar e manter a jurisprudência estável e coerente, garantindo segurança jurídica e previsibilidade nas decisões judiciais. A aplicação da Súmula 519 do STJ assegura que as decisões estejam em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço essencial, sem fins lucrativos e não concorrencial, sujeita-se ao regime de precatórios para pagamento de suas obrigações.
2. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios, conforme a Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 523, 926 e 927; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o; Súmula 519 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.05.2024.